Tribunal: TJES
Processo: 5018201-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018201-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO VALENTIM STELZER

AGRAVADO: SEBASTIAO XAVIER DE SA NETO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO ARITMÉTICO EVIDENTE. DOCUMENTOS NOS AUTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. É cabível a exceção de pré-executividade para arguir excesso de execução quando demonstrado, de plano, por meio de documentos já constantes nos autos, sem necessidade de dilação probatória.

2. Havendo erro aritmético na atualização do débito, decorrente da desconsideração de pagamentos parciais anteriores ao segundo cumprimento de sentença, impõe-se a correção dos valores exigidos.

3. A cláusula penal pactuada em acordo judicial homologado possui função reparatória e coercitiva, não sendo cabível sua redução quando o inadimplemento, embora parcial, compromete a finalidade do ajuste.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

THIAGO VALENTIM STELZER

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz que, nos autos do
cumprimento de sentença
originado da
ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis
, rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta em face de
SEBASTIÃO XAVIER DE SÁ NETO
, sob o fundamento de que a matéria discutida dependeria de dilação probatória e, portanto, deveria ser suscitada em sede de embargos à execução.

O agravante, em síntese, sustenta que os cálculos apresentados pelo agravado no cumprimento de sentença são manifestamente equivocados, desconsiderando pagamentos realizados e aplicando multa de 50% sobre o valor total do acordo, desproporcionalmente ao cumprimento parcial da obrigação (83,31%).

Alega, ainda, que as questões suscitadas na exceção de pré-executividade não demandam dilação probatória, sendo passíveis de análise imediata com base na documentação já constante dos autos.

Requer, ante tais fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu integral provimento.

Proferi decisão no id. 11072305 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018201-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO VALENTIM STELZER

AGRAVADO: SEBASTIAO XAVIER DE SA NETO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

THIAGO VALENTIM STELZER

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz que, nos autos do
cumprimento de sentença
originado da
ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis
, rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta em face de
SEBASTIÃO XAVIER DE SÁ NETO
, sob o fundamento de que a matéria discutida dependeria de dilação probatória e, portanto, deveria ser suscitada em sede de embargos à execução.

O agravante, em síntese, sustenta que os cálculos apresentados pelo agravado no cumprimento de sentença são manifestamente equivocados, desconsiderando pagamentos realizados e aplicando multa de 50% sobre o valor total do acordo, desproporcionalmente ao cumprimento parcial da obrigação (83,31%).

Alega, ainda, que as questões suscitadas na exceção de pré-executividade não demandam dilação probatória, sendo passíveis de análise imediata com base na documentação já constante dos autos.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é um instrumento excepcional que permite ao executado suscitar matérias de ordem pública ou vícios evidentes no título executivo, desde que tais questões possam ser analisadas sem a necessidade de dilação probatória. A controvérsia sobre excesso de execução, via de regra, não é passível de exame em exceção de pré-executividade, salvo quando o excesso for evidente e demonstrável de plano (REsp n. 1.522.479/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 2/2/2017).

No caso em tela, a controvérsia cinge-se à possibilidade de se reconhecer excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, diante da apresentação de memória de cálculo que teria ignorado pagamentos parciais realizados pelo executado, em acordo homologado judicialmente.

Nesta seara, a despeito dos fundamentos adotados na decisão em que indeferi o efeito suspensivo ao presente recurso, o agravante demonstra documentalmente que, após a condenação e primeiro cumprimento de sentença, foi formalizado acordo judicial homologado (fls. 59/61), cujo valor foi parcialmente quitado. Conforme tabela acostada aos autos, restaram inadimplidas apenas as parcelas 05 e 06, no valor de R$ 798,13 (setecentos e noventa e oito reais e treze centavos) cada, além de cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do acordo.

O segundo cumprimento de sentença (fls. 71/73) limitou-se corretamente a esse valor: R$ 6.491,65 (seis mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), compreendendo o saldo devedor e a multa contratual. Todavia, em petição posterior (fls. 88/89), o exequente desconsidera os pagamentos parciais já realizados e adota, como base de cálculo, valores pretéritos ao acordo, notadamente o valor original da execução anterior (R$ 9.728,11), majorando o débito para R$ 29.955,66 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Esse equívoco é aritmético e documental, sendo aferível diretamente pela confrontação dos documentos acostados aos autos, especialmente as planilhas de cálculo, termos do acordo e petições do próprio exequente.

Trata-se, portanto, de hipótese típica de cabimento da exceção de pré-executividade, razão pela qual, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo douto magistrado singular, merece reparo a decisão agravada que entendeu necessária a via dos embargos.

O agravante requer ainda que a cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do acordo, pactuada em caso de inadimplemento, seja reduzida proporcionalmente ao valor das parcelas inadimplidas (duas de seis). Entretanto, penso não lhe assistir razão neste ponto.

A cláusula penal inserida no termo de acordo judicialmente homologado tem natureza composta, com função cumulativa: de um lado, pré-fixar perdas e danos e, de outro, reforçar a força vinculante da obrigação.

Ao ser convencionada entre as partes a penalidade de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do acordo em caso de inadimplemento (cláusula expressamente aceita e homologada judicialmente), trata-se de expressão válida da autonomia da vontade, com base no art. 421-A do Código Civil.

Ainda que o art. 413 do mesmo diploma legal preveja a possibilidade de redução da cláusula penal em caso de cumprimento parcial, tal faculdade não é automática, devendo ser avaliada com base na proporcionalidade e na finalidade da cláusula no caso concreto.

No caso dos autos, embora o pagamento parcial do acordo tenha sido significativo (83,31% do total), o inadimplemento ocorreu exatamente nas últimas parcelas, o que impossibilitou a satisfação integral do crédito e frustrou a execução final da obrigação. Ademais, a cláusula penal foi estipulada expressamente como forma de garantir o adimplemento integral e tempestivo, com vencimento antecipado da dívida, e o agravante optou deliberadamente por não quitá-la de forma integral.

Portanto, não se mostra desproporcional ou excessiva a penalidade fixada, em consonância com os princípios da autonomia da vontade e segurança jurídica.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade quanto à correção do excesso de execução aritmético, determinando a retificação dos valores do cumprimento de sentença conforme os pagamentos parciais realizados e conforme os valores declarados no segundo cumprimento de sentença de fls. 71/73, mantendo-se integralmente a cláusula penal prevista no acordo judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.